Tribunal: TCU
Processo: 034.480/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia relativa ao Exercício Financeiro de 2016

Inteiro teor:
Acórdão 4548/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se da prestação de contas ordinária da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) relativa ao exercício de 2016. Considerando a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória dos pagamentos indevidos, por título de pós-graduação, efetuados à empregada pública de matrícula 43, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; considerando que os membros do Conselho Fiscal da empresa não podem ser considerados responsáveis, nos termos do art. 7o, inciso III, da IN-TCU 84/2020; considerando a revogação da IN-TCU 63/2010 e do critério utilizado na proposta de ciência formulada pela AudSaúde; considerando os pareceres uníssonos emitidos pela AudSaúde e pelo MPTCU (peças 28-30); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas dos seguintes responsáveis, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena: a.1) Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho (XXX.821.381-XX);a.2) Marcos Arraes de Alencar (XXX.836.984-XX);a.3) Laura Barreto Carneiro (XXX.685.661-XX);a.4) André Gomes Correa (XXX.880.074-XX);a.5) Gustavo Cavalcanti Simoni (XXX.133.904-XX);a.6) João Paulo Baccara Araújo (XXX.966.816-XX);a.7) Cláudia da Costa Martinelli Wehbe (XXX.637.471-XX);a.8) Franselmo Araújo Costa (XXX.072.671-XX);a.9) Jarbas Barbosa da Silva Júnior (XXX.884.394-XX);a.10) Lenir dos Santos (XXX.097.248-XX);a.11) Alberto Beltrame (XXX.910.510-XX);a.12) Ana Clécia Silva Gonçalves de França (XXX.775.944-XX);a.13) Mauro Guimarães Junqueira (XXX.962.136-XX);a.14) Neilton Araújo de Oliveira (XXX.770.111-XX). b) com fundamento no art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 234/2010, promover a exclusão dos membros do Conselho Fiscal abaixo relacionados do rol de responsáveis pela gestão da Hemobrás no exercício 2016: b.1) Antônio Carlos Rosa de Oliveira Júnior (XXX.795.140-XX); b.2) Jean Keiji Uema (XXX.095.011-XX); b.3) Leandro Enrique Pereira Espino (XXX.203.387-XX); e b.4) Marcus Vinícius Magalhães de Pinho (XXX.892.821-XX). c) reconhecer a prescrição da pretensão ressarcitória em relação aos pagamentos indevidos por título de pós-graduação efetuados à empregada pública de matrícula 43 da empresa, nos termos do art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; d) informar a Hemobrás e os responsáveis quanto ao teor desta decisão; e) arquivar o processo, nos termos do art. 169, incisos III e V, do Regimento Interno. 1. Processo TC Processo 034.480/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Alberto Beltrame (XXX.910.510-XX); Ana Clécia Silva Gonçalves de França (XXX.775.944-XX); André Gomes Correa (XXX.880.074-XX); Antônio Carlos Rosa de Oliveira Júnior (XXX.795.140-XX); Cláudia da Costa Martinelli Wehbe (XXX.637.471-XX); Franselmo Araújo Costa (XXX.072.671-XX); Gustavo Cavalcanti Simoni (XXX.133.904-XX); Jarbas Barbosa da Silva Júnior (XXX.884.394-XX); Jean Keiji Uema (XXX.095.011-XX); João Paulo Baccara Araújo (XXX.966.816-XX); Laura Barreto Carneiro (XXX.685.661-XX); Leandro Enrique Pereira Espino (XXX.203.387-XX); Lenir dos Santos (XXX.097.248-XX); Marcos Arraes de Alencar (XXX.836.984-XX); Marcus Vinícius Magalhães de Pinho (XXX.892.821-XX); Mauro Guimarães Junqueira (XXX.962.136-XX); Neilton Araújo de Oliveira (XXX.770.111-XX); Oswaldo Cordeiro de Paschoal Castilho (XXX.821.381-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: Caio César Soares de Sousa (30699/OAB-PE), representando a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.